Tribunal: TJMT
Processo: 1018981-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018981-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (IMPETRANTE), DANILO FERNANDO BALDINI - CPF: 062.339.009-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSUE DO CARMO FERREIRA - CPF: 053.086.329-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE BARBOSA DOS SANTOS ALVES - CPF: 052.214.689-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JUNIOR COSTA - CPF: 043.684.761-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO GUEDES DA SILVA - CPF: 893.445.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP – AVENTADA AFRONTA

AO PRECEITO LEGAL INSCULPIDO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA – EFETUADA A REVISÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –

ALEGAÇÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REGULARIDADE DO FEITO – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E MULTIPLICIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS –
NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO
– PRECEDENTES DO STJ –
ESTADO EXCEPCIONAL ACARRETADO PELO
CORONAVÍRUS
– REQUERIDA A NECESSÁRIA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – INVIABILIDADE –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO, QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado orientativo 25, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, TCCR).

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

4. Não há falar em ofensa ao preceito legal insculpido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal quando o magistrado de origem devidamente reavalia a necessidade de manutenção do claustro cautelar.

5.
“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020), sobretudo diante do estado excepcional acarretado pela Covid-19

e pela complexidade do feito, a envolver multiplicidade de réus e testemunhas a serem ouvidas e a necessária expedição de carta precatória.

6. Inviável a reavaliação da prisão provisória com amparo na pandemia do novo
coronavírus
quando verificado que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Danilo Fernando Baldini
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o impetrante relata que o paciente se encontra segregado preventivamente desde março de 2019, ou seja, há mais de 16 (dezesseis) meses, em razão da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico entre Estados da Federação.

Aduz que o beneficiário haveria contraído dívidas com agiota em razão de um empreendimento que comandava no shopping popular e que,
“por um erro de momento e pela necessidade de se ver livre da dívida”
(
sic
), aceitou participar do transporte da droga na função de “batedor”.

Assere que, ao ser preso em flagrante, o paciente colaborou com a justiça, confessando sua ingerência e fornecendo detalhes da empreitada, todavia, permanece segregado ao aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento, ainda sem previsão, em que pese seja réu primário e possuía uma filha de tenra idade.

Afirma que não se verifica, à luz dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, o perigo gerado pelo estado de liberdade do beneficiário, sobretudo porque a gravidade em abstrato da conduta não se presta a tanto, bem como porque ele tem residência fixa em Cuiabá/MT, onde também reside sua família, de modo que não irá evadir-se.

Realça o excesso de prazo na formação da culpa, contexto em que também sobreleva que já se passaram 90 (noventa) dias desde a última decisão que tratou acerca da prisão do paciente, afigurando-se ilegal, a seu sentir, a manutenção da custódia.

Exprime a atual situação pandêmica e a vulnerabilidade dos sujeitos inseridos em unidades prisionais, a robustecer a conclusão pela suficiência da aplicação das cautelares diversas do claustro na hipótese.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja outorgada a soltura do beneficiário, ainda que mediante a imposição de cautelares alternativas, ou, em viés subsidiário, seja determinado ao juízo
a quo
que se pronuncie acerca do pedido formulado em prol do paciente em 09.07.2020.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 58059465).

Informes devidamente subscritos (id. 59736990).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, a ensejar a
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

Extrai-se que
Danilo Fernando Baldini
foi preso em flagrante,

conjuntamente com
Leandro José Barbosa Santos Alves
,
Ricardo Junior Costa
,
Josué do Carmo Ferreira
e
Sandro Guedes da Silva
, com posterior conversão em preventiva, ante a suposta prática

dos crimes de tráfico interestadual e associação para o tráfico, por exercer a função de “batedor” no transporte entre os Estados da Federação de expressiva quantidade de drogas:
100 (cem) tabletes de maconha, com massa de 68,260 kg (sessenta e oito quilogramas e duzentos e sessenta gramas)
.

Concernente à presença do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, evidencia-se que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada no necessário resguardo à ordem pública, ante a elevada quantidade de substâncias ilícitas.

No ponto, vislumbra-se que o magistrado de origem consignou na decisão que manteve o decreto preventivo do paciente que
“há indispensabilidade da constrição cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que os autos narram a apreensão de 68,260 kg de maconha (100 tabletes), fator que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema, conforme já sumulado pelo E. TJ/MT”
(id. 59736989).

Com efeito, é sabido que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado orientativo n. 25 da TCCR do TJMT).

Ademais, como explanado no título prisional, denota-se o potencial envolvimento com grupo organizado voltado para a traficância e, pois, a periculosidade social do paciente e dos corréus.

Desse modo, vislumbra-se que o juízo
a quo
demonstrou os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos
a priori
, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.

E, não obstante o paciente possuir predicados favoráveis, evidencia-se que, em consonância ao Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT, tais condições, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Em relação à aventada ofensa ao preceito legal insculpido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, exprime-se que, para além do eventual vencimento do lapso temporal não implicar,
por si só
, na imediata colocação do beneficiário em liberdade, o juízo de primeiro grau procedeu a devida reavaliação em
17.07.2020
, mantendo incólumes os requisitos e pressupostos da constrição cautelar, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública.

De todo modo, consta, ainda, que em
18.09.2020
o magistrado
a quo

asseverou que:

“Com relação aos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados à Ref: 6 e à Ref: 8, em que pese os argumentos defensivos, se vislumbra qualquer fato novo capaz de justificar a soltura dos acusados DANILO FERNANDO BALDINI e SANDRO GUEDES DA SILVA, prevalecendo os requisitos e pressupostos exarados nos seus decretos de prisão preventiva.

Em vista disso e sem mais delongas, INDEFIRO os referidos pedidos defensivos e MANTENHO a prisão preventiva dos acusados DANILO FERNANDO BALDINI e SANDRO GUEDES DA SILVA, redundando nos fatos e fundamentos das decisões anteriores”
(Decisão proferida em 18.09.2020 nos autos n. 16041-69.2019.811.0042).

No tocante ao elastério do prazo na instrução criminal, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Como cediço, a alegação de excesso de prazo, não configura,
a priori
, a ilegalidade da segregação cautelar do paciente, devendo-se tal apreciação ser feita em observância ao princípio da razoabilidade. A propósito:

“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

Quanto à temática, evidencia-se que, conforme os parâmetros contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5, LXXVIII, da CFRB), adotados pela jurisprudência brasileira, a caracterização do excesso de prazo se dá nos casos em que a dilação decorra, de forma exclusiva, de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes), resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Na espécie, inexistem indicativos de que a pretensa demora seja injustificada ou decorra da desídia da autoridade coatora na condução da marcha processual, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido por este Tribunal.

Em consulta ao Sistema
Primus
, infere-se que o trâmite processual segue seu curso regular, porque o magistrado já designou nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento –
11.11.2020 –
, prezando, assim, pelo andamento célere da marcha processual, sobretudo diante do estado excepcional acarretado pelo
coronavírus
e pela complexidade do feito, a envolver multiplicidade de réus e testemunhas a serem ouvidas e a necessária expedição de carta precatória.

Logo, após análise dos documentos acostados, vê-se a regularidade do feito e a ausência de desídia do magistrado condutor do feito. Tal conjuntura é hábil a afastar o aventado excesso de prazo.

Por fim, quanto à situação pandêmica atual, frise-se que, como bem preceituado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta”
(HC n. 578.982/SP. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 29.06.2020).

In casu
, para além da devida demonstração da imprescindibilidade da
ultima rato
, nota-se que o beneficiário, jovem, com 33 (trinta e três) anos de idade, não demostrou, por meio de prova pré-constituída, qualquer comorbidade ou enfermidade que o acometa, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado, o que,
neste momento
, torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto.

Assim, figura-se inviável a revogação do título preventivo imposto a
Danilo Fernando Baldini
.

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020